Tribunal: TJDFT
Processo: 0702041-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE DIVÓRCIO COM PARTILHA DE BENS E DÍVIDAS. INADIMPLEMENTO. VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES. COMPETÊNCIA. RECONVENÇÃO. INCOMPATIBILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. O Juiz de Família possui competência para tratar da dissolução da sociedade conjugal, da partilha de bens e partilha das dívidas adquiridas na constância do casamento. Nos termos do artigo 516, do Código de Processo Civil, o cumprimento de sentença deve ser apresentado perante o Juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a reconvenção não é cabível no procedimento de execução. Alegado excesso de execução, o executado deverá apontar o valor que entende ser devido, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.